Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724296-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA, RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA AGRAVADO: ANDRESSA SORAYA RODRIGUES DE MOURA PAZ, JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios – R$ 155.706,23), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora Sisbajud e converteu em pagamento o valor penhorado de R$ 70.509,15. Alega, em síntese, que: 1) opôs embargos à execução (processo no 0714604-47.2023.8.07.0001) em que contesta a legitimidade do título executivo com base em laudo pericial grafodocumentoscópico que concluiu haver inconsistências relevantes no contrato, inclusive apontando discrepância entre as assinaturas questionadas e os padrões gráficos legítimos do suposto signatário, o que lança fundada dúvida sobre a autenticidade do documento; 2) manutenção de bloqueios sistemáticos e recorrentes, mesmo diante de tais dúvidas, tem causado prejuízos financeiros significativos à empresa RÁDIO ATIVIDADE DIGITAL (que, embora guarde semelhança nominal, é pessoa jurídica distinta da RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA, executada no processo de origem), pois referidas constrições atingem indistintamente contas de ambas, promovendo confusão patrimonial indevida e grave abalo ao exercício regular da atividade empresarial; 3) seria razoável o bloqueio de 30% dos ativos financeiros da agravante; Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “a fim de impedir qualquer ato expropriatório até a decisão final sobre a fraude documental do título executivo” e, no mérito, seja liberado, em seu favor, o valor bloqueado (R$ 70.509,15) ou, subsidiariamente, seja mantido em conta judicial até o julgamento final dos Embargos à Execução no 0714604-47.2023.8.07.0001. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em consulta processual aos embargos à execução de n. 0714604-47.2023.8.07.0001 constatou-se que ainda não há julgamento da demanda, assim, não se sustenta o pleito de devolução dos valores sob a afirmação de que o título é falso. Além disso, analisando a impugnação apresentada pelo executado não se constata nenhuma prova capaz de corroborar com a afirmação de que a empresa está sendo levada à falência em razão dos valores bloqueados. Com efeito, a parte executada não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a alegação de risco à continuidade da empresa. Assim, rejeito a impugnação à penhora Sisbajud e converto em pagamento o valor penhorado de R$ 70.509,15. Quanto ao pleito de retenção do valor penhorado até o julgamento dos embargos, indefiro, uma vez que os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. (...) Preclusa essa decisão, defiro o levantamento do valor, em nome do exequente, da quantia bloqueada via Sisbajud (R$ 70.509,15 - ID 232107152). (...) Sendo assim, considerando que a alegada falsidade do título já está sendo discutida em embargos à execução (sem efeito suspensivo), não há como obstar o prosseguimento da execução com base na alegada fraude, uma vez que a questão ainda não foi dirimida no juízo competente, muito embora já realizada a perícia judicial. Além disso, não vislumbro risco de dano iminente à agravante, uma vez que, além de não ter ficado devidamente demonstrado eventual comprometimento de suas atividades com o bloqueio realizado, a decisão agravada condicionou o seu levantamento pela credora à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator